Tribunal: TJMT
Processo: 0003960-92.2016.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
INTERESSADO/APELADO:
ANTONIO APARECIDO SPINETTI

Número do Protocolo: 3285/2018
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTROVÉRSIA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E QUANTO À LEGITIMIDADE PARA A COBRANÇA DO ITBI - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.
O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado.
A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
INTERESSADO/APELADO:
ANTONIO APARECIDO SPINETTI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Em mesa, Reexame Necessário acompanhado de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT de contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por ANTÔNIO APARECIDO SPINETTI, que, em síntese, CONCEDEU A ORDEM MANDAMENTAL, determinando que a autoridade coatora cancele o respectivo ITBI lançado, ante a ausência de fato gerador.
Inconformado com esta decisão, o Município apela no sentido de que o imóvel se localiza naquela municipalidade, e que o Município de Juscimeira e o CRI, emitiram a guia de ITBI de forma ilegal, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, com a consequente denegação da ordem.
Contrarrazões ao recurso rechaçando as alegações e pugnando pelo desprovimento.
Instada a manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso. (fls. 09/12-físico).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES, OAB/MT 8548 E JOÃO FAUSTINO NETO, OAB/MT 171107/SP.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como restou relatado, cuida-se de Reexame Necessário acompanhado de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por ANTÔNIO APARECIDO SPINETTI, que, em síntese, CONCEDEU A ORDEM MANDAMENTAL, determinando que a autoridade coatora cancele o respectivo ITBI lançado, ante a ausência de fato gerador.
Restou incontroverso a existência do fato gerador do ITBI, concernente a aquisição do imóvel descrito na Matrícula n. 888 do CRI de Juscimeira-MT.
O juízo a quo concedeu a segurança ao fundamento de que o “(...)mera indicação de situação do imóvel em determinado território, mesmo que por órgão oficial, não dá ensejo à incidência do ITBI porque não há ocorrência do fato gerador. E nem mesmo legitima, no caso, o Município de São Pedro da Cipa a instituir e cobrar o tributo em questão, porque as provas carreadas demonstram que a propriedade rural está registrada como situada no Município de Juscimeira, cujo registrado, inclusive, foi feito no respectivo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira(...).
Em que pese as alegações do apelante, razão não lhe assiste.
É dos autos que o apelado efetuou o recolhimento do ITBI perante o Município de Juscimeira, ainda em 21 de maio de 2015, conforme guia de ITBI 127/2015, que acompanhou a exordial.
Não obstante as alegações trazidas no apelo, colhe-se da Averbação n. 1/888, da Matrícula n. 888, do CRI de Juscimeira:
“Em 5 de novembro de 2004. Protocolo n. 1764, de 5 de novembro de 2004. Abertura de matrícula. Procede-se a presente averbação para fazer constar que a requerimento do interessado e à vista da Certidão de Inteiro Teor, expedida pelo 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara – MT, o imóvel acima descrito adotou a presente matrícula por pertencer a esta Circunscrição Imobiliária.”

Desse modo, tendo em vista que o imóvel pertencia a circunscrição imobiliário de Juscimeira-MT, o recolhimento supramencionado efetuado pelo contribuinte apelado se deu de nos moldes legais.
Embora o apelante argumente que a Secretaria de Planejamento tenha verificado que o imóvel estaria situado na sua circunscrição territorial, a fundamentação esboçada em sentença de que a simples indicação, mesmo que por órgão oficial, de situação do imóvel em determinado território não dá ensejo ao fato gerador do ITBI.
Interpretação diversa seria como aceitar válida a bitributação, vedada pela legislação pátria, uma vez que o mesmo tributo já foi arrecadado perante o Município de Juscimeira, e agora está sendo exigido pelo Município de São Pedro da Cipa.
Restou evidente, em sede de apelo, a colisão entre os interesses de ambos os Município na arrecadação do tributo, sendo que aquele que se sentir lesado deve buscar as vias ordinárias para solução da controvérsia, e não impor abruptamente ao contribuinte, que de boa fé, buscou o CRI competente onde está registrado o bem, e adotou as medidas necessárias, efetuando o pagamento do tributo, e posteriormente é pego de surpresa com novo lançamento decorrente do mesmo fato gerador.
Não é dos autos que o Município apelante tenha buscado perante o Município de Juscimeira reaver o valor que arrecadado pelo apelado, mas apenas imposição coercitiva de lançamento ao contribuinte, parte mais frágil da relação jurídica tributária.
Se nem mesmo os entes federativos municipais tem ciência plena da sua competência tributária/arrecadatória, não é crivel exigir tal expertise do contribuinte.
Conforme a Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73), todo imóvel deve ter uma matrícula própria junto ao cartório de imóveis da respectiva jurisdição. É a matrícula que individualiza o imóvel, servindo para a sua correta identificação, e nela serão registrados ou averbados todos os fatos aquisitivos, translativos, modificativos ou extintivos de direitos de pessoas físicas ou jurídicas sobre o imóvel objeto da matrícula.
Não há como deixar de atribuir ao Município de Juscimeira a competência para instituir e cobrar o imposto em questão, o que efetivamente já ocorreu, uma vez que a certidão da SEPLAN não tem o condão de afastar a força atribuída ao registro, em virtude do instituto da segurança jurídica.
Não é demais consignar que direito líquido e certo a que alude a lei é aquele que se apresenta com todos os requisitos para seu conhecimento e exercício no momento da impetração. Equivale dizer, que direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Assim, verifica-se que os fatos foram devidamente e documentalmente provados na exordial, e a sentença proferida se mostra hígida, não merecendo qualquer reforma.
Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo, ratificando a sentença em sede de reexame.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (2o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020:
APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 1a. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vista dos autos para um exame mais detido da matéria, considerando a controvérsia quanto à localização do imóvel e quanto à legitimidade para a cobrança do ITBI.
Após ouvir atentamente os fundamentos expostos pelo douto relator, peço vênia para divergir no sentido de retificar a sentença e denegar a segurança, pelas razões que passo a expor.
Segundo se extrai da narração contida na petição inicial, o mandado de segurança manejado pelo impetrante objetiva obstar a exigência de crédito tributário lançado pelo Prefeito do Município de São Pedro da Cipa-MT, no valor de R$ 49.431,36 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), à título de ITBI pela aquisição de imóvel.
Ocorre que, o exame de situações de fato controvertidas – como a circunscrição do imóvel, o questionamento do próprio registro público e, por consequência, a legitimidade para a cobrança do ITBI - refoge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória incidental.
Conforme previsão do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança possui como pressupostos a existência de direito líquido e certo oponível, bem como a prática, por parte da autoridade coatora, de ato ilegal e abusivo, ofensivo a tal direito.
Assim não há previsão de fase instrutória no mandado de segurança, pois a prova documental deve ser trazida ao processo com a petição inicial ou com as informações da autoridade coatora.
Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

"Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

"Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições."

"Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração."

O mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança". (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Com efeito, a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança, nos termos da jurisprudência do STF:

“O PROCESSO MANDAMENTAL NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. - O processo de mandado de segurança qualifica-se como processo documental, em cujo âmbito não se admite dilação probatória, pois a liquidez dos fatos, para evidenciar-se de maneira incontestável, exige prova pré-constituída, circunstância essa que afasta a discussão de matéria fática fundada em simples conjecturas ou em meras suposições ou inferências” (MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16/2/01).

“MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público” (RMS 26.744, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13/11/09).

“MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei no 9.868/99 (art. 7o, § 2o) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de ‘amicus curiae’. É que a Lei no 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 - RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, "ad coadjuvandum", na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes” (MS no 26.553 AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/10/09).”

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 27.959/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 1o/7/10).

Para que fosse possível estabelecer e sopesar o quadro fático, seria imprescindível a produção de provas e a refutação técnica dos documentos apresentados nos autos. Sem a inauguração e extensão de fase instrutória, não é possível afirmar peremptoriamente a ilegitimidade para a cobrança do tributo, embasada apenas na presunção de legitimidade dos documentos apresentados.
Por estas razões, RETIFICO a sentença para denegar a segurança, restando prejudicado o apelo.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Peço vênia ao Relator, e acompanho o voto da divergência, retificando a sentença, julgando prejudicado o apelo.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO
REDATORA DESIGNADA